Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-63.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007692-63.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLARICE DAVANCO BRIEKOWIEC - CPF: 537.566.659-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PLANO ODONTOLÓGICO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Integrando a cadeia de serviço os que participam da relação de consumo, respondem de forma solidária e objetiva pela falha na prestação de serviços, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da financeira que realiza descontos no beneficio previdenciário do consumidor, relativos a contrato de serviços odontológicos, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por serviços bancários/plano odontológico não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, eis que não comprovada a má-fé da ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de titela provisória de urgência no 1007692-63.2022.8.11.0007 movida por CLARICE DAVANCO BRIEKOWIEC, condenou a requerida a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, a titulo de danos materiais, no valor de R$ 399,20, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

condenou a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

Sustenta preliminarmente pela ilegitimidade passiva, haja vista não haver responsabilidade para si imputável, motivo pelo qual requer sua exclusão do feito, sem resolução de mérito; caso não seja acolhida a preliminar acima, o que não espera, pelo princípio da eventualidade, o Banco Recorrente reafirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera material ou moral.

Salienta que tanto o Banco recorrente quanto à parte Recorrida foram prejudicados, sendo imperioso concluir-se pela inviabilidade de se responsabilizar a recorrente por quaisquer danos sofridos pela parte recorrida; restando claro que o Banco Bradesco S/A não concorreu para com o famigerado resultado, sendo a culpa única e exclusiva do terceiro, o que descaracteriza o nexo de casualidade entre o ato ilícito e o resultado danoso suportado pela parte recorrida.

Acrescenta que a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação na prestação de serviço ou fornecimento do produto.

Ademais, o Banco Bradesco S/A atua no mercado de consumo observando estritos parâmetros legais, específicos para a área bancária, ditados pelo Banco Central, nos termos do estatuído da Lei 4595/64, razão pela qual todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pela recorrente são adequados e dentro das especificações medianamente esperados.

Alega que não há nexo causal entre o ato do Banco Bradesco S/A e o suposto dano sofrido pela Recorrida; não há que se falar em danos sofridos, visto que os mesmos não restaram provados na exordial; bem como, que a parte autora não preenche os requisitos legais imprescindíveis e justificadores do deferimento de ressarcimento em dobro do que supostamente fora pago indevidamente, mormente por ter exercido o Recorrente apenas o seu direito de cobrar pelo que achava devido.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que o processo seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, ultrapassada a preliminar, por amor ao embate, requer que seja reformada a sentença do Juízo a quo, sendo julgados improcedentes os pedidos da recorrida, afastando-se assim qualquer indenização pleiteada referente aos danos morais e materiais imposta ao Recorrente; caso assim não entendam, pugna pela redução do valor arbitrado a título de indenização, para o patamar mais condizente com casos semelhantes, estipulando-se repetição do indébito, apenas na forma simples.

Contrarrazões. (id. 176979784)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de titela provisória de urgência no 1007692-63.2022.8.11.0007 movida por CLARICE DAVANCO BRIEKOWIEC, condenou a requerida a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, a titulo de danos materiais, no valor de R$ 399,20, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

condenou a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Por fim, condenou a parte requerida no pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Por legitimidade de parte a doutrina esclarece:

"[...] estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença". (Arruda Alvim, citado por Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 43a. Ed. 2005. pág. 67).

Ainda, tem-se que, integrando a cadeia de serviço os que participam da relação de consumo, respondem de forma solidária e objetiva pela falha na prestação de serviços.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que o banco efetuou os descontos no beneficio da previdência da parte autora, sem nenhuma autorização, dada a ausência de comprovação de relação de consumo.

No mérito, a ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/s danos morais, alegando que fora surpreendida com os descontos em sua conta corrente, referentes a serviços não contratados.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...)Inicialmente, esclareço que aqueles que participaram da relação de consumo, integrando a cadeia de serviços respondem solidária e objetivamente pelo defeito na prestação de serviços, nos termos do disposto no artigo 14 do CDC.

Assim, a instituição financeira que efetuou os descontos na conta corrente do consumidor, sem a devida autorização, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Passo ao julgamento do mérito.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido à facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes também do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste ínterim, em obediência ao instituto da inversão do ônus da prova, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

No caso em tela, a Requerida aduz que o plano foi supostamente contratado com a OdontoPrev e, com a contratação do plano, houve a autorização para desconto da mensalidade de acordo com o contratado. Portanto, não houve qualquer falha na prestação de serviços do banco Requerido.

Contudo, em que pesem as alegações da parte Reclamada, esta não apresentou nenhum documento que corroborasse sua alegação.

O fato é que se exige o mínimo de procedimento formal nos atos de contratação, contrato devidamente assinado, ou, mesmo que por meio virtual, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, apresentação de gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação da consumidora, conforme precedente da Turma Recursal TJMT: (...)

Dessa maneira, não tendo a Requerida se desincumbido de provar a legalidade da cobrança, a procedência da demanda é medida que se impõe.

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, impõe-se o dever de indenizar.

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais.

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente, tenho que merece ser acolhido. (...)”. (id. 176979777)

Inicialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato bancário, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido sob a rubrica “ODONTOPREV S.A” (id. 176978744).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Logo, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à parte contrária fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, com vistas a demonstrar a regularidade da contratação e consequentemente dos descontos no beneficio previdenciário da autora.

Consigne-se que a parte requerida não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica, bem como nada falou sobre a origem dos descontos, limitando-se a aduzir que não praticou nenhum ilícito.

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer regularidade nas cobranças, sendo que competia à empresa requerida trazer aos autos os documentos que fazem prova do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, diante da alegação da parte requerente, acerca da não celebração de contrato com a requerida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, todavia, não carreou aos autos qualquer documento capaz de legitimar os descontos, sendo mister, portanto, a declaração de inexistência de relação jurídica.

Ademais, extrai-se que, apesar das alegações do apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada existência de um contrato efetivamente firmado entre as partes.

Posto isso, observa-se que o operador, ora apelante, não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porque não juntou nenhum documento apto a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, tais como, cópia do contrato celebrado pelas partes, gravação da solicitação do serviço via telefone, ou qualquer outro elemento, visto que se limitou a dizer que caberia a parte por meio de suas agencias e site, realizar o cancelamento do débito em conta para o fim de cessarem os descontos com a ODONTOPREV S/A.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINT SCREEN DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA QUANDO ISOLADO DE OUTROS DOCUMENTOS. ILICITUDE DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO VERTIDO EM CONTRAPEDIDO, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO ADESIVO.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009251059 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira. Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Assim, se nenhum documento apto a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada foi apresentado pela requerida, revelam-se indevidos os descontos levados a efeito na
folha da autora a título
de adesão a plano odontológico.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos mensais
no beneficio previdenciário da autora relativos a contrato de plano odontológico, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Nestes termos é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO COM DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO, SEM AUTORIZAÇÃO. RECONHECIDO O DANO MATERIAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL DEVE SE DAR SEGUNDO OS DITAMES DA PRUDÊNCIA A EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10008950520148260696 SP 1000895-05.2014.8.26.0696, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/10/2016, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Repetição de indébito

No que diz respeito à devolução em dobro, tem-se que deve ser atendido o pedido.

Como sabido, uma vez constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados indevidamente devem ser, necessariamente, restituídos ao consumidor.

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé do credor, o que não ocorre no caso.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara Cível:

"A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor." (Apelação Cível no 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição de indébito, seja ressarcida de forma simples, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023